Tribunal: TJBA
Processo: 0001155-41.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001155-41.2013.8.05.0075 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GENILDA NOGUEIRA SOUZA Advogado(s): EMILIO MARTIN STADE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REDUCÃO DE PENA. REGIME MAIS BRANDO. I. Caso em exame - Apelação criminal interposta por ré condenada à pena de seis anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006), em razão do transporte de 10,5 kg de crack, sem autorização legal, em ônibus interestadual interceptado na BR-116. - A sentença reconheceu a confissão espontânea, mas afastou a minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. - Recurso da defesa postulando o reconhecimento do tráfico privilegiado, fixação de regime prisional mais benéfico e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. Questão em discussão - A questão em discussão consiste em saber se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, mesmo diante da expressiva quantidade de droga apreendida. - Discute-se, ainda, a possibilidade de fixação de regime inicial aberto para cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. III. Razões de decidir - A confissão espontânea foi corretamente reconhecida e aplicada na segunda fase da dosimetria. - Afastar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas exclusivamente com base na quantidade de droga apreendida contraria a jurisprudência consolidada do STF e do STJ, que exige demonstração concreta de dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa. - No caso, a ré é primária, possui bons antecedentes, não há indícios de reiteração delitiva ou de integração em organização criminosa, devendo ser aplicada a minorante, fixando-se a redução no patamar mínimo (1/6), diante da expressiva quantidade de droga. - Com a pena definitiva fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão e 600 dias-multa, e considerando as circunstâncias judiciais favoráveis, é possível a fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, § 3º, do CP e da Súmula 719 do STF. - A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível, pois a pena definitiva ultrapassa quatro anos, limite estabelecido no art. 44, I, do CP. IV. Dispositivo e tese - Recurso parcialmente provido. Pena reduzida para 5 anos e 6 meses de reclusão e 600 dias-multa, com fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena. Mantida a negativa de substituição por pena restritiva de direitos. Tese de julgamento: “1. A quantidade e natureza da droga apreendida não constituem, por si sós, fundamentos idôneos para afastar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo necessária a demonstração concreta de habitualidade criminosa ou integração em organização criminosa. 2. A fixação de regime mais gravoso que o cabível exige fundamentação concreta, sendo admissível o regime aberto quando presentes circunstâncias judiciais favoráveis e pena fixada igual ou inferior a oito anos.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, alínea "b", § 3º, e 44, I; CPP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 40, V. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 118.533/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 12.09.2013; STF, HC 138.715/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 29.05.2017; STJ, REsp 1.887.511/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 18.08.2020; STJ, AgRg no HC 698.270/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 10.03.2021. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 000115541.2013.8.05.0075 da VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ENCRUZILHADA/BA, em que figura como Apelante o GENILDA NOGUEIRA SOUZA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Salvador, .